Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704711-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO PINTO CUNHA AGRAVADO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, declinou da competência para a Comarca de São José do Rio Preto/MG, local onde a ré/agravada foi citada. Alega o agravante, em síntese, que embora a ré/agravada tenha sido citada em São José do Rio Preto/MG, ela possui domicílio no Distrito Federal, por ser servidora pública do GDF. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, pois, além da notícia de que a ré/agravada é servidora pública do GDF, possuindo, assim, domicílio necessário no Distrito Federal (CC 76) consta dos autos que ela reside no Guará/DF, estando, ainda, seu filho matriculado em escola particular na Asa Sul, o que atrai a competência para o Distrito Federal (CPC/2015 46 caput § 1o). Presente o risco de dano, diante da possibilidade de encaminhamento do feito à Comarca de São José do Rio Preto/MG. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator